Tribunal: TJMT
Processo: 1017935-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017935-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LARISSA APARECIDA CRUZ NEVES TAVARES RACHID JAUDY - CPF: 010.978.861-31 (ADVOGADO), DANIELLE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO - CPF: 726.285.701-06 (AGRAVANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – CIRURGIA BARIÁTRICA – LAUDO JUNTADO APENAS EM GRAU RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DOCUMENTOS INSUFICIENTES PARA COMPROVAR A URGÊNCIA E NECESSIDADE – FORMAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL NECESSÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A apresentação de laudo médico, apenas em sede recursal e com data posterior à decisão agravada, documento este que sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, não pode ser considerado para fins de deferimento da medida de urgência pretendida, diante da devolutividade restrita do presente recurso, sob pena de supressão de instância.

Mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau que negou a tutela antecipatória pretendida, a qual poderá ser revista após a devida instrução processual realizada entre as partes.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1017935-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE(S):

DANIELLE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO

AGRAVADO(S):

UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
DANIELLE CRISTINA DA SILVA VIRGOLINO
, contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência e Reparação de Danos no 1032740-19.2022.8.11.0041 ajuizada em face de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A
, indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, em que se pretendia ordem judicial para realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica, por não vislumbrar os requisitos necessários à sua concessão.

Em suas razões recursais, a agravante discorre que foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID 10E.66), e após recomendação médica foi submetida à cirurgia bariátrica, apresentando perda maciça de peso de 40 quilos.

Ressalta que o juízo
a quo
fundamentou dizendo que não constam nos autos a prescrição da cirurgia que, supostamente, a parte autora necessite realizar. Todavia, por inobservância dos documentos acostados aos autos, afirma que a MMa. Juíza equivocou-se, uma vez que constam provas suficientes para a análise e deferimento do pleito.

Destaca que
“após a MM. Juíza entender que seria necessário, recorremos novamente ao Dr. Paulo Pulcherio, o qual, após muita resistência, forneceu a cópia da Guia de Solicitação de Internação, com todas informações necessárias, inclusive com a indicação clínica”
(sic).

Afirma que
“a todo momento a Ré estava ciente que se tratava de uma continuação ao tratamento da obesidade, iniciado com a Cirurgia Bariátrica, contudo, mesmo assim, se negou a realizar o atendimento”
(sic).

Assevera que o abdômen está sendo tratado de forma paliativa por meio de outros tratamentos clínicos, todavia, a flacidez nas mamas, seria apenas corrigida por cirurgia plástica reparadora.

Defende que a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos.

Com estes argumentos, a agravante requer seja dado o efeito ativo ao presente recurso, determinando-se que a agravada realize integralmente o procedimento cirúrgico, bem como forneça seus respectivos materiais, conforme descrito pelo laudo médico e psicológico, no período de 48 horas após ciência da ordem judicial, confirmando a medida no mérito, mediante o provimento deste instrumento [id. 142480170].

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por mim, em 09/09/2022, conforme decisão de id. 142966190.

A parte agravada ofertou as contrarrazões no id. 146139677, pelo desprovimento deste recurso.

Não houve o recolhimento do preparo, em face da parte recorrente ser beneficiária da justiça gratuita [93749192].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se a questão em verificar se a agravante preenche os requisitos do art. 300 do CPC, a fim de que seja deferida a tutela de urgência pleiteada na origem, para determinar que a requerida, ora agravada, proceda com a realização de cirurgia reparadora pós-bariátrica (mamoplastia), fornecendo-se todos os materiais necessários, conforme descrito pelo laudo médico e principalmente pelo laudo psicológico.

A magistrada
a quo
indeferiu a tutela de urgência vindicada na origem, com os seguintes fundamentos, cito excerto da decisão:

“(...) Com efeito, a probabilidade do direito exigida pelo caput do artigo 300, do Novo Código de Processo Civil, entendida como aparência quanto à questão fática narrada e a sua adequação ao direito pretendido, à princípio, não restou demonstrada nos autos, considerando que o pedido de tutela de urgência foi de forma genérica, sem especificar quais as cirurgias prescritas e materiais, que pretende ser autorizados pela parte requerida.

Ademais, não houve a apresentação de laudo médico com a prescrição da cirurgia que, supostamente, a parte autora necessite realizar. Frisa-se, ainda, que não há nos autos o comprovante do protocolo/guia de solicitação dos tratamentos junto a requerida, e nem a negativa em autorizá-los, vez que os documentos de ids. 93581384/ 93581386 são prints da tela de computar e celular, sendo hábil a fundamentar seu pedido.

Por oportuno, vale registrar que o único laudo apresentado nos autos é da psicóloga (id. 93581379), contudo sabemos que a mesma não tem capacidade técnica para prescrever qualquer tipo de cirurgia, a sua função é essencial, ao pré e pós operatório, para acompanhar os pacientes com a finalidade de prevenir, diagnosticar e auxiliar no tratamento de doenças mentais, transtornos de personalidade e distúrbios emocionais.

Nesse contexto, ausentes os requisitos do art. 300, do Novo Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela de urgência formulado pela parte autora.”
[Id. 93749192 – autos de origem].

No ponto, a agravante sustenta em suas razões que
“a todo momento a Ré estava ciente que se tratava de uma continuação ao tratamento da obesidade, iniciado com a cirurgia bariátrica, contudo, mesmo assim, se negou a realizar o atendimento”
(sic).

Defende que a urgência está, sim, presente, e está devidamente demonstrada, em especial pelo laudo psicológico juntado aos autos.

Por outro lado, a agravada, dentre outros pontos, afirma que não restou evidenciado os requisitos autorizativos para a concessão da medida pleiteada, vez que a recorrente n
ão comprovou que houve negativa para o tratamento em questão, tampouco trouxe documentação suficiente para amparar sua pretensão.

Pois bem. No caso em tela
, apesar de reconhecer o infortúnio experimentado pela parte autora/recorrente, tem-se que a decisão hostilizada não padece de quaisquer ilegalidades, a merecer, neste momento processual, pronta ratificação, pelas razões que passo a declinar.

De início
, i
mperioso salientar que a relação jurídica em tela está submetida ao
Código de Defesa do Consumidor
, segundo entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, o qual está previsto na Súmula 608,
in verbis
:

“Aplica-se o
Código de Defesa do Consumidor
aos contratos de
plano
de
saúde
, salvo os administrados por entidade de autogestão.”

Assim, os planos de
saúde
apenas podem estabelecer para quais moléstias oferecerão cobertura, não cabendo a eles limitar o tipo de tratamento que será prescrito, incumbência essa que pertence ao médico que assiste o paciente,
conhecedor das peculiaridades de seu quadro clínico.

Ocorre que, no caso em testilha, não vislumbro qualquer irregularidade/ilegalidade no
decisum
agravado, porquanto, foi claro em seu fundamento quanto à inexistência da probabilidade do direito da demandante, considerando que o pedido de tutela de urgência/antecipatória, além de ter sido formulado genericamente, já que sem especificar qual a cirurgia prescrita e/ou materiais a serem autorizados pela parte requerida na sua realização,
também não foi instruído com a apresentação de laudo médico com a prescrição da cirurgia que, supostamente, a parte autora necessite realizar
.

Assim, como bem pontuado na decisão agravada, não se verifica a plausibilidade do direito invocado, uma vez que apenas o laudo psicológico e orçamentos acostados nos autos de origem são, a princípio, insuficientes para a concessão da medida requestada.

Registro, por oportuno, que apenas nessa via recursal a agravante apresentou o respectivo laudo médico acerca do procedimento cirúrgico pretendido [Id. 142480174], inclusive,
com data posterior à decisão agravada
, documento este que sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem, de modo que, diante da devolutividade restrita do presente recurso, naturalmente não pode ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

De mais a mais, não ficou demonstrado, neste momento, o fundado receio de dano irreparável em relação a agravante, vez que da percuciente análise dos documentos anexados à exordial, sua situação de saúde não se mostra urgente a ponto de justificar o pedido de tutela antecipada.

Em face disso, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau, quando o juízo de primeiro grau, com a devida instrução processual realizada entre as partes, poderá decidir melhor a demanda, inclusive lhe concedendo, em sentença, a tutela vindicada.

A propósito, segue jurisprudência do Tribunal Mineiro em casos absolutamente análogos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA ELETIVA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Todavia, demandando as alegações iniciais alusivas à urgência do procedimento indicado de uma cuidadosa análise das peculiaridades do caso concreto, a continuação do trâmite processual com a devida instrução probatória traduz medida mais consentânea. Ausentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência, o seu indeferimento constitui medida imperativa
. (VV) Presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela de urgência previstos no artigo 300, do CPC, infere-se que o seu deferimento é medida que se impõe. É dever do plano de saúde arcar com as despesas de cirurgia plástica sempre que esta for reparadora e indispensável à continuidade do tratamento da obesidade mórbida e ao total restabelecimento da saúde do paciente.”
(TJMG – Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.21.101389-1/001, Relator(a): Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque , 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/08/2021, publicação da súmula em 31/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CIRURGIAS REPARADORAS – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO OU RESULTADO ÚTIL AO POROCESSO – PROCEDIMENTOS ELETIVOS – URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA AUSENTES.

O deferimento da tutela provisória de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, bem como a comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

Não demonstrada a necessidade da cirurgia como medida de urgência ou emergência, porquanto se trata de tratamento eletivo, deve ser mantida a decisão que indefere a tutela pleiteada.”
(TJMG – Agravo de Instrumento n. 1.0000.21.050881-8/001, Relator: Des(a) Juliana Campos Horta, 12a Câmara Cível, Julgamento em 30.06.2021, publicação em 06.07.2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022